Tribunal: STF
Processo: RHC 254821
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, ao fundamento de inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal e inexistência de flagrante ilegalidade. A defesa reiterou alegações de ilicitude da prova e ausência de comprovação da materialidade delitiva, sustentando que a planilha apreendida teria sido manipulada e que não houve apreensão de entorpecentes com o agravante, pleiteando o restabelecimento da sentença absolutória.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso ordinário em habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) estabelecer se houve flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício diante de suposta ilicitude da prova e ausência de materialidade delitiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O recurso ordinário em habeas corpus não se presta a substituir a revisão criminal, sendo incabível quando utilizado com o objetivo de rescindir decisão condenatória transitada em julgado, salvo em hipóteses excepcionais.



    O Tribunal de origem examinou fundamentadamente as alegações de ilicitude da prova e concluiu pela regularidade da investigação e validade dos elementos probatórios, tendo expressamente assentado que não houve manipulação na planilha apreendida.



    A Corte local também assentou que o acervo probatório foi colhido com autorização judicial, submetido ao contraditório e os objetos apreendidos estiveram disponíveis para eventual perícia, que não foi requerida pela defesa.



    O Tribunal estadual, soberano quanto à análise da matéria fático-probatória, formou seu convencimento quanto à materialidade e autoria delitivas com base no conjunto de provas dos autos. 



    Eventual divergência quanto à manipulação do material apreendido, à sua disponibilidade ou à suficiência e robustez do conjunto probatório exigiria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos — providência vedada na via eleita.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    O recurso ordinário em habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir matéria já apreciada com trânsito em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    A análise de ilicitude da prova ou de ausência de materialidade e autoria exige revolvimento de fatos e provas, providência incompatível com a via do habeas corpus.



    Não há flagrante ilegalidade quando o conjunto probatório é colhido com autorização judicial, submetido ao contraditório e avaliado pelas instâncias ordinárias de forma fundamentada.